Tribunal: TJDFT
Processo: 0007586-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007586-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista as anuências dos substituídos GILVANIA MARIA NUNES DE SIQUEIRA e GILVANO ANDRADE SOUZA à transação noticiada no ID: 10853845, abro vista dos autos ao Distrito Federal para se manifestar sobre as referidas adesões (ID: 10853863), desistindo, inclusive, de eventuais recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, nos termos da cláusula 2a do aludido acordo. I. Brasília, 1 de setembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador